Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-97.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009574-97.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA - CPF: 029.340.011-30 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009574-97.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres
/MT

Recorrente:

Edna da Silva

Recorrida:

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de telefonia acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas telefônicas e o relatório de chamadas do terminal móvel (nº 65 99691-8984) de titularidade registrada em nome da autora, sendo que as ligações que constam nesse histórico não foram impugnadas especificamente pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em que pese às provas apresentadas pela Requerida tratar, em sua maioria, de telas sistêmicas produzidas unilateralmente e, portanto, imprestáveis para comprovação da contratação, conforme entendimento deste juízo exarado em várias demandas em face da ora demandada,
a mesma trouxe aos autos a informação de que o endereço cadastrado no sistema da ré é o mesmo informado pela autora em documento extraído dos autos do processo de nº 004023-73.2020.8.11.0006 e em consulta ao cadastro do Serasa é possível confirmar que a linha nº 5-99691-8984, objeto destes autos, se encontra vinculado ao nome e CPF da parte autora. Não obstante, consta no registro telefônico apresentado diversas ligações para os nº 65-99812-7600 e 65-99931-1616, ambos pertencentes ao sr. LUCIANO DELFINO DA SILVA, filho da Autora.
Por sua vez, não houve impugnação específica pela parte reclamante ou prova a desconstituir os documentos apresentados.
Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência”.

3.
Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o
s nº 65-99812-7600 e 65-99931-1616, ambos pertencentes ao sr. LUCIANO DELFINO DA SILVA, filho da Autora,
conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pela consumidora.

4. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022